Tribunal: TJDFT
Processo: 0730183-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DO NOME DA AGRAVANTE DOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Diante da negativa do débito e do indicativo da inexistência da dívida em face da agravante, evidenciada a probabilidade do direito invocado pela agravante quanto à tutela de urgência para retirada de seu nome dos cadastros de inadimplentes.
2. O fato de inexistir dados nos autos que indiquem quando efetivamente o nome da agravante foi negativado nos órgãos de proteção ao crédito, ou mesmo que “a negativação objeto da demanda tem cerca de dois anos”, como afirmado na decisão agravada, tal não retira a urgência da medida requerida para retirar seu nome dos cadastros de inadimplentes, pois o dano da negativação do nome é reiterado (até mesmo agravado) todas as vezes que a agravante buscar um crédito e for negado pelas instituições financeiras.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.